Tribunal: TJMT
Processo: 1026604-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026604-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), DISNEI MACHADO DE SOUZA - CPF: 411.238.591-91 (AGRAVANTE), ROSA INEZ PERES DE MATOS ROCHA - CPF: 038.497.369-89 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA XODO LTDA - CNPJ: 13.722.312/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA POR TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 529 DO STJ – ILEGIMITADA PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento sedimentado pelo STJ (Súmula no 529), não há que se falar em legitimidade da seguradora para responder pelos danos reclamados direta e exclusivamente pelo terceiro prejudicado, com base em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISNEI MACHADO DE SOUZA, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Alimentos” (Proc. no 1003857-70.2019.8.11.0040), ajuizada contra a agravante por ROSA INEZ PERES DE MATOS ROCHA e outros, ao proferir despacho de organização e saneamento processual, dentre outras providências, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à denunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que, “em se tratando de ação em que terceiro prejudicado pleiteia o recebimento de indenização, em razão de acidente de trânsito, não se pode admitir o ajuizamento da ação diretamente contra a seguradora, sem a presença do segurado, como se deu no caso em tela” (cf. Id. no 189812169).

O agravante alega que “o simples fato do veículo estar em nome de pessoa que não realizou o contrato de seguro e ainda conduzido por terceiro estranho à apólice não desobriga a cobertura em caso de sinistro, vez que a avença securitária visa proteger o próprio bem e as relações dele decorrentes”, e, conquanto a demonstração inequívoca de que a Seguradora está envolvida no imbróglio narrado nos autos, a r. decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva por ela arguida, entendimento, porém, que não pode prevalecer, eis que, “a denunciação à lide da seguradora promovida pelo proprietário/condutor do veículo, posto que o objeto do seguro é o veículo e não a pessoa do segurado, sendo desnecessária sua anuência ou ingresso na ação” (cf. Id. no 189812167 – pá. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se, desde já, pedido de denunciação da lide da agravada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (cf. Id. no 189812167 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. no
190927684
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
194236652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Ao apresentar sua contestação, a denunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, preliminarmente, alega sua ilegitimidade de parte, invocando a aplicação da Súmula 529 do STJ.

Diz a seguradora que o contrato de seguro é bilateral e intuiu personae, gerando direitos e deveres apenas para as partes contratantes

Entretanto, no caso dos autos a seguradora foi denunciada por Disnei Machado de Souza, embora o contrato tenha sido firmado entre ela e a segurada RS Apoio Administrativo Ltda – ME.

Nestes termos, invocando o disposto na Súmula 529 do STJ, requer o acolhimento da preliminar arguida

Para melhor entendimento da questão em exame, cumpre notar que ao efetuar a denunciação à lide, o réu Disnei afirma que o seguro foi contratado por intermédio da empresa de consultoria RS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. – ME (CNPJ n.o 23.689.991/0001-67), que o auxiliou na escolha da melhor cobertura de seguro de frota.

Da consulta da apólice do seguro, verifica-se que embora o objeto segurado seja aquele descrito na inicial como sendo o veículo conduzido pelo demandado, consta como segurado RS Apoio Administrativo Ltda ME, CPNJ 23.689.991/0001-67, cujo quadro societário é composto por: João Vitor Rodrigues e Alesandra de Lima

Pois bem.

Apesar dos argumentos apresentados pelo demandado, em se tratando de ação em que terceiro prejudicado pleiteia o recebimento de indenização, em razão de acidente de trânsito, não se pode admitir o ajuizamento da ação diretamente contra a seguradora, sem a presença do segurado, como se deu no caso em tela. (...).

Destarte, razão cabe à seguradora, de modo que acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, derradeiramente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUSÃO DO MÉRITO em relação à denunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, na forma do art. 485, inciso VI do CPC

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva ad causam da Seguradora na ação indenizatória proposta diretamente pelo terceiro prejudicado, já que a Seguradora foi denunciada por Disnei Machado de Souza, mas o contrato de seguro foi celebrado entre a Seguradora e RS Apoio Administrativo Ltda – ME.

Em situações dessa natureza, releva pontuar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento através da Súmula 529, no sentido de que
"No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano."

No caso, verifica-se da apólice de seguro que, conquanto o veículo segurado seja realmente aquele descrito na inicial como sendo o veículo conduzido pelo agravante Disnei no momento do acidente (Caminhão FH 13 460 Globetrotter 6x4 (E5), Volvo), porém, consta em referido documento como segurada, a empresa RS Apoio Administrativo Ltda ME, CPNJ 23.689.991/0001-67, cujo quadro societário é composto por João Vitor Rodrigues e Alesandra de Lima, pessoa estranha à lide, de modo que, pelo menos em primeira análise, descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano, pois,
“no seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa”.
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 962.230/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julg. 08/02/2012).

Nos casos de responsabilidade civil, para que a Seguradora seja responsabilizada civilmente pelo pagamento da verba indenizatória, deve ser, primeiramente, reconhecida a responsabilidade civil do segurado pelo ato ilícito a ele imputado pela vítima.

Sobre o tema:

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DIRETA E EXCLUSIVA CONTRA A SEGURADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O pedido de inclusão de empresa responsável pela gestão do seguro contratado no polo passivo da lide resta prejudicado diante do reconhecimento da ilegitimidade, afastando a alegada nulidade da sentença. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através de sua Segunda Sessão, no julgamento de recurso representativo de controvérsia, Recurso Especial n. 962.230-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, firmou o entendimento de que não há legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada direta e exclusivamente contra si por terceiro prejudicado. Nos termos do art. 18, do CPC/15, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, exceto quando autorizado pela lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.090031-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE COM VEÍCULO - SEGURO FACULTATIVO - AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO, DIRETAMENTE CONTRA SEGURADORA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - SÚMULA 529 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com a Súmula 529 do STJ, no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004149-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2022, publicação da súmula em 13/05/2022)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024